Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer contra sentença que indeferiu os pedidos da inicial ao reconhecer a simulação do negócio jurídico firmado entre as partes.
2. As rés-apelantes alegam o cerceamento de defesa porque a sentença teria reconhecido de ofício a simulação do negócio jurídico, não abrindo oportunidade das partes se manifestarem quanto à nulidade, que não era objeto principal da demanda.
3. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O princípio da não surpresa tem por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes (Acórdão 1710240, 07156863820228070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 15/6/2023).
4. No caso dos autos, a parte autora ingressou com ação contra seu ex-marido e seu sobrinho para obriga-los a transferir o imóvel em seu nome e de seu ex-marido para seu sobrinho, dito real proprietário do imóvel. Após a apresentação de réplica, o réu apresentou a petição noticiando o cumprimento da obrigação de fazer, transferindo o bem.
5. Logo após a realização de conciliação infrutífera, o juízo proferiu sentença improcedente, reconhecendo a simulação no negócio jurídico mesmo quando a parte já havia noticiado o cumprimento da obrigação discutida nos autos, gerando claro cerceamento de defesa.
6. Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só preveem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional (Acórdão 1319301, 07148294320188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021).
7. Reforço não ser possível aplicar ao presente feito a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), ante a necessidade de análise as razões que poderiam ou não macular o negócio jurídico pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. Recurso de Apelação conhecido e preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença e determinar cassando a sentença para determinar a abertura de prazo de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem, sucessivamente, sobre eventuais defeitos do negócio jurídico e sobre o cumprimento da obrigação, juntando os documentos necessários.